Tribunal: TJMT
Processo: 0058506-72.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0058506-72.2014.8.11.0041
RECORRENTE:PEDRO MACIEL SANTANA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PEDRO MACIEL SANTANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 42934472):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA OS CAUSADORES DO EVENTO QUE DANIFICOU O VEÍCULO SEGURADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA – SÚMULA N° 188/STF – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESIDIOSA PERPETRADA PELO MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO DO APELANTE NA CONTRAMÃO CAUSANDO O ABALROAMENTO NO AUTOMÓVEL SEGURADO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição para a seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado de cobrar os danos decorrentes do acidente de transito é a data em que ocorrido o efetivo desembolso por esta. Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF. Deve ser observado o abatimento do valor da franquia.
(N.U 0058506-72.2014.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 44738997 foram rejeitados , conforme acórdão de Id. 50653450.
Alega violação ao artigo 6o da LINDB uma vez que, em razão do acordo firmado pelo recorrente e a segurada, a seguradora não teria como sub-rogar-se no direito de ação em desfavor do recorrente, causador do dano, alega ainda violação ao artigo 309 do Código Civil, uma vez que competia ao segurado, e não a terceiro de boa-fé resguardar o direito de ressarcimento da seguradora, ante o pagamento de boa-fé realizado à segurada, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53646964).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 57242450.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que em razão do acordo firmado pelo recorrente e a segurada, a seguradora não teria como sub-rogar-se no direito de ação em desfavor do recorrente, causador do dano.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado” (Id. 42934472).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a transação judicial não impede o ajuizamento de ação de regresso, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO ENTRE SEGURADO E VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO CONTRA A SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRANSAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. PAGAMENTO.
1. Na ocorrência de transação judicial em ação indenizatória por danos materiais e morais sofridos por terceiro (vítima de acidente de trânsito), o termo inicial do prazo prescricional para o segurado buscar da seguradora, em ação de regresso, o reembolso do que despendeu, haja vista a contratação de seguro de responsabilidade civil, é a data do pagamento da última parcela do acordo.
2. A obrigação adquirida pelo segurado com a transação judicial firmada com a vítima, ainda que faticamente divisível, possui a natureza de uma obrigação una, cuja extinção somente se opera quando do adimplemento da última parcela, distinguindo-se, portanto, das chamadas obrigações de execução continuada (prestações sucessivas).
Logo, somente após satisfeita a obrigação é que nasce o direito de ressarcimento em face da seguradora (princípio da actio nata).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1413595/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 6o da LINDB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
O mesmo deve ser aplicado com relação à alegação de violação ao artigo 309 do Código Civil, que no acórdão impugnado ficou decidido que “(...) Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado” (Id. 42934472).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal também está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a transação judicial não impede o ajuizamento de ação de regresso, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.
2. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos.
3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 752.321/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV